Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Tese defensiva inaugurada nos embargos de declaração não é cognoscível na via estreita e delimitada do recurso integrativo.
3. Persistindo um dos fundamentos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, correta a sentença que mantém a custódia cautelar da acusada, mormente quando esta permaneceu presa durante a instrução criminal.
4. Recurso conhecido e não provido.